Tribunal: CARF
Processo: 16682.905919/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905919/2012-41
ACÓRDÃO
3202-003.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual os elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO
VOTO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar vícios contidos
no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo,
voto e conclusão, e que constou erro material, incorrendo o dispositivo em
contradição com o voto proferido.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia
posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados.
Esses limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração
Fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte, expressos
respectivamente pelo ato de lançamento e pela impugnação/recurso.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905919/2012-41
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.146, de 09 de dezembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 16682.905906/2012-72, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Rafael Luiz Bueno Da
Cunha em face de acórdão proferido por esta Eg. Turma, cuja parte dispositiva foi assim
registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (1)por maioria de votos, em reverter as glosas (a) sobre as
despesas com fornecimento de refeição,(b) sobre as despesas com hotelaria,
ligada à atividade marítima e (c) sobre os valores referentes ao pagamento na
modalidade “Ship or Pay”. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso
nos temas. (2)Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
para manter as glosas (a) sobre as despesas portuárias com aquisição de serviços
como rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas; e (b) sobre os
créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso nas matérias. (3) Por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905919/2012-41
3
sobre as despesas intituladas paradas programadas, por não se enquadrarem no
conceito de insumo.
Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), Juciléia
de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso na
matéria. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno
da Cunha.
Nos embargos de declaração, o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha sustenta
que a decisão do CARF incorreu nas seguintes omissões:
Ocorre que, melhor analisando os autos, constata-se que as matérias “Paradas
programadas”, “Despesas portuárias” e “Despachantes aduaneiros” são estranhas
à lide. Explico.
Tratando o presente de pedido de restituição mediante compensação, no
Despacho Decisório (fls. [...]) que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, a autoridade fiscal elaborou uma tabela com a classificação das glosas
de crédito, abaixo reproduzida.
Além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não paginável -
Resultado”(Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl. [...]), contendo
planilhas com a discriminação e a classificação de todas as glosas de crédito
efetuadas com base na tabela de classificação acima.
Verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não houve glosas dos
tipos 2, 3 e 8, relativas, respectivamente, a “Paradas programadas”, “Despesas
Portuárias” e “Despachantes aduaneiros”. Dessa forma, não havendo glosas,
trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as quais não há controvérsia. Frise-
se, inclusive, que as matérias “Paradas programadas” e “Despesas Portuárias”
sequer foram objeto de impugnação pela recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. [...]).
Por sua vez, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas com
encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)”, tal matéria também não
fora objeto de impugnação pela recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. [...]), tendo sido trazida somente em sede de recurso
voluntário, configurando inovação recursal.
Os referidos embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma, conforme
despacho:
Trata-se de processo encaminhado à 2a TO da 2a Câmara da 3a Seção para análise
de admissibilidade de Embargos de Declaração opostos pela PFN, face ao Acórdão
no [...], de [...]. Todavia, consta às fls. [...] dos autos um Despacho de
Admissibilidade de Embargos de Conselheiro. Os Aclaratórios foram opostos pelo
Redator Rafael Luiz Bueno da Cunha, que apontou omissão relativa à
admissibilidade das matérias sob julgamento. Transcrevo abaixo a conclusão do r.
despacho:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905919/2012-41
4
Ante o exposto, vislumbrando a existência do vício apontado, dou seguimento aos
embargos de declaração para apreciação pelo colegiado.
À DIPRO para controle e providências, com posterior devolução à Conselheira
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, relatora original do julgamento do recuso
voluntário, para inclusão em pauta de julgamento.
Do exposto, resta claro que o processo em tela foi encaminhado por engano para
a PGFN, para ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, motivo pelo qual
proponho o saneamento do feito, cumprindo-se o determinado no despacho de
admissibilidade acima mencionado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos
exatos termos do r. despacho de admissibilidade.
Consoante análise do acórdão embargado, verifica-se que há omissão no
julgado, uma vez que não se extrai da leitura do referido acórdão que não
houve glosas acerca das “Paradas programadas”, “Despesas Portuárias” e
“Despachantes aduaneiros”, ou seja, trata-se de matérias sobre as quais
não há controvérsia.
Além disso, o acórdão embargado também se mostra omisso quanto às
glosas relativas às “Despesas com encargos de capacidade de transporte
(Ship or Pay)”, uma vez que tal matéria não foi impugnada pela recorrente
em sua Manifestação de Inconformidade, tendo sido suscitada apenas em
sede de recurso voluntário, configurando, portanto, inovação recursal.
Nesse contexto, não se trata de rediscussão do mérito, mas de integração
do acórdão, diante das omissões supracitadas.
Isso porque em sessão plenária de 11 de fevereiro de 2025, foi julgado o
Recurso Voluntário interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 3202-
002.341, assim redigida:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (1) por maioria de votos, em reverter as
glosas (a) sobre as despesas com fornecimento de refeição, (b) sobre as
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905919/2012-41
5
despesas com hotelaria, ligada à atividade marítima e (c) sobre os valores
referentes ao pagamento na modalidade “Ship or Pay”. Vencidos os
Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, que negavam provimento ao recurso nos temas. (2) Por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas
(a) sobre as despesas portuárias com aquisição de serviços como
rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas; e (b) sobre os
créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso nas matérias. (3) Por
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para
manter as glosas sobre as despesas intituladas paradas programadas, por
não se enquadrarem no conceito de insumo. Vencidas as Conselheiras
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), Juciléia de Souza Lima e
Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso na matéria.
No entanto, conforme demonstrado pelo embargante, constata-se que as
matérias “Paradas programadas”, “Despesas portuárias” e “Despachantes
aduaneiros” são estranhas à lide. Tratando o presente de pedido de
restituição mediante compensação, no Despacho Decisório (fls. 228-242)
que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, a autoridade
fiscal elaborou uma tabela com a classificação das glosas de crédito, abaixo
reproduzida.

Além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não paginável -
Resultado” (Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl. 195),
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905919/2012-41
6
contendo planilhas com a discriminação e a classificação de todas as glosas
de crédito efetuadas com base na tabela de classificação acima.
Nesse sentido, verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que
não houve glosas dos tipos 2, 3 e 8, relativas, respectivamente, a “Paradas
programadas”, “Despesas Portuárias” e “Despachantes aduaneiros”. Dessa
forma, não havendo glosas, trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as
quais não há controvérsia. Frise-se, inclusive, que as matérias “Paradas
programadas” e “Despesas Portuárias” sequer foram objeto de
impugnação pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls.
260-288).
Por sua vez, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas
com encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)”, tal matéria
também não fora objeto de impugnação pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 260-288), tendo sido trazida somente
em sede de recurso voluntário, configurando inovação recursal.
Nesse contexto, conforme detalhado pelo embargante, verifica-se que
houve omissão em relação ao juízo de admissibilidade das matérias
“Paradas
programadas”,
“Despesas
portuárias”
e
“Despachantes
aduaneiros” e “Ship or Pay”. Como consequência, o Acórdão no 3202-
002.341 ultrapassou os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013
do Código de Processo Civil, inquinando-se de vício que deve ser sanado.
No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo embargante, a decisão
recorrida extrapolou os limites da lide, bem como os limites do efeito
devolutivo previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil. Isso porque
não houve glosas, relativas, respectivamente, a “Paradas programadas”,
“Despesas Portuárias” e “Despachantes aduaneiros”. Dessa forma, não
havendo glosas, trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as quais não
há controvérsia.
Frise-se, inclusive, que as matérias “Paradas programadas” e “Despesas
Portuárias” sequer foram objeto de impugnação pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 260-288).
No entanto, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas
com encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)”, tal matéria
também não fora objeto de impugnação pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 260-288), tendo sido trazida somente
em sede de recurso voluntário, configurando inovação recursal.
Dessa forma, verifica-se que o referido acórdão extrapolou os limites da
lide, bem como os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905919/2012-41
7
Código de Processo Civil, inquinando-se de vício que deve ser sanado.
Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO
MODIFICATIVO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
- Os embargos de declaração têm por objetivo suprir eventual omissão ou
sanar contradição ou obscuridade existente no julgado. Demonstrada a
existência de vício no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos
declaratórios, para proceder a sua necessária correção.
- Confirmada a inovação recursal de parte do recurso de apelação, os
embargos de declaração merecem provimento para a correção do lapso,
aplicando-se-lhes efeitos modificativos, para que a apelação não seja
conhecida na parte em que lança argumento não debatido em primeira
instância.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.14.008145-9/002, Relator(a):
Des.(a)Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020,
publicação da súmula em 28/09/2020).
Dessa forma, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar as omissões apontadas, promovendo a alteração
do dispositivo do acórdão embargado nos termos a seguir:
a)
Quanto a “Paradas programadas”, “Despesas Portuárias” e “Despachantes
aduaneiros”, esclarece-se que, ante a inexistência de glosas relativas a tais
matérias, inexiste controvérsia a ser dirimida.
b)
Quanto às “Despesas com encargos de capacidade de transporte (Ship or
pay)”, cumpre esclarecer que, por não ter sido impugnada na Manifestação de
Inconformidade (fls. 260-288) e ter sido ventilada somente em recurso voluntário,
a matéria caracteriza inovação recursal, impondo-se a alteração do dispositivo em
razão da preclusão consumativa.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905919/2012-41
8
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 435
DF CARF MF
Original